Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718491-33.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FABRICIO FONSECA THEODORO, FERNANDA MARIA ARAUJO BARRETO DA ROCHA THEODORO RECORRIDO: CARLIENE ARAUJO SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem à autora a quantia de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a título de comissão de corretagem, a ser corrigido monetariamente desde a data da propositura da ação, acrescido de juros de mora desde a citação. 3. A parte recorrente requer a nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita. Aduz que não houve vício de vontade das partes por ocasião da assinatura do contrato, que não foi sequer impugnado, havendo a expressa assunção da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem em razão do resultado útil alcançado, não obstante arrependimento do comprador após a assinatura da promessa de compra e venda do imóvel e o pagamento do sinal, a qual a corretora não deu causa. 4. A redação do art. 725 do Código Civil é clara ao dispor que a remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. 5. De acordo com a cláusula sexta do contrato de promessa de compra e venda, assinado em 05/11/2018 (ID. no 15342699), os vendedores assumiram a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos honorários de corretagem no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e na cláusula sétima as partes declararam que o arrependimento posterior de qualquer das partes não implicaria na devolução dos honorários profissionais. 6. No caso dos autos, o arrependimento do comprador, em 1o/02/2019, foi posterior à assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do sinal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a favor dos compradores, o que demonstra que o resultado útil da mediação foi alcançado, sendo devida a comissão de corretagem, uma vez que o arrependimento se deu por fatores alheios à atividade da intermediadora. 7. Segundo a jurisprudência recente do STJ, a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente (ou dono do negócio) e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o arrependimento posterior dessas partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem, embora enseje o desfazimento da avença, não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação, que foi exitosa, nos termos do que dispõe o art. 725 do CC. Precedentes: REsp 1339642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/03/2013, AgRg no AREsp no 465.043/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 19/5/2014, AgInt no AREsp 1475227/RS, REsp 1783074/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2019, REsp 1735017/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 14/02/2020 e AgInt no REsp 1828390/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 19/02/2020. 8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. 9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante da ausência de recorrente vencido. 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida nos quais aponta vício de obscuridade do julgado. Argumenta, em síntese, que houve reconhecimento do pagamento de um sinal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém se fixou a comissão de corretagem em valor superior às arras recebidas pela embargante. Defende que não foram consideradas todas as condições que circundam o contrato alinhavado, razão pela qual assevera que não deveria ser excessivamente onerada. Aduz que a teoria da imprevisão se aplica ao caso. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a ser sanada. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III e ao art. 5o caput da CRFB porquanto, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia em contrato de corretagem para fins de compra e venda de imóvel, que, mesmo diante de desistência por culpa de terceiro, pretende obrigar o vendedor a arcar com percentual que considera a totalidade do negócio jurídico, como se integralmente tivesse se cumprido, em nítida desproporcionalidade entre as partes Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: 3. A parte recorrente requer a nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita. Aduz que não houve vício de vontade das partes por ocasião da assinatura do contrato, que não foi sequer impugnado, havendo a expressa assunção da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem em razão do resultado útil alcançado, não obstante arrependimento do comprador após a assinatura da promessa de compra e venda do imóvel e o pagamento do sinal, a qual a corretora não deu causa. (...) 6. No caso dos autos, o arrependimento do comprador, em 1o/02/2019, foi posterior à assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do sinal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a favor dos compradores, o que demonstra que o resultado útil da mediação foi alcançado, sendo devida a comissão de corretagem, uma vez que o arrependimento se deu por fatores alheios à atividade da intermediadora. De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que o arrependimento do comprador foi posterior à assinatura do contrato de promessa de compra e venda, e o alcance do resultado útil da mediação, sendo devida a comissão de corretagem, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. A pretensão recursal tem como pressuposto, ainda, o revolvimento de cláusulas contratuais, o que é vedado em Recurso Extraordinário, na forma do enunciado no 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se em conta, ainda, que não houve expresso e direto debate do dispositivo constitucional alegadamente violado, não cabendo à presidência da turma apreciar eventual omissão, a qual compete tão somente ao STF, na forma do art. 1.025 do CPC. Tem-se portanto que não houve prequestionamento da matéria constitucional alegadamente violada. A ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas são causa de inadmissão do Recurso Extraordinário na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF rejeitou a repercussão geral dos Recursos Extraordinários que tenham como objeto “restituição de valores referentes à parcela denominada comissão de corretagem cobrada de consumidor que adquire imóvel diretamente de construtora ou de incorporadora”, conforme Tema 769, no RE 823.319, cuja ementa transcreve-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 823319 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014) (ARE 1320407 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2021 PUBLIC 10-06-2021) Ainda que a hipótese dos autos não seja idêntica, há similitude fática entre o objeto do recurso e o tema 769, cuja repercussão geral foi negada. Não somente isso, por pressupor a interpretação de norma infraconstitucional, qual seja, art. 725 do CCB, a violação constitucional é tão somente indireta, e, diante da inexistência de debate expresso e direto dos dispositivos constitucionais, presume-se a ausência de repercussão geral de tais matérias, na forma dos temas 797 e 800, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Deve-se negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal